Tribunal: TCU
Processo: 033.496/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão, originalmente, da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio, cujo objeto era o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado São João no Município de Santa Maria da Vitória/BA, nos dias 25 e 26/6/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão, originalmente, da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do convênio 1203/2010 (Siconv 742106), cujo objeto era o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado "São João no Município de Santa Maria da Vitória/BA", nos dias 25 e 26 de junho de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e pela empresa Fênix Prestadora de Serviços Ltda., atual empresa JV Empreendimentos Turísticos Ltda. (CNPJ 10.553.587/0001-10); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com a empresa JV Empreendimentos Turísticos Ltda., ao pagamento da importância de R$ 72.157,34 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 9/9/2010, até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e à empresa JV Empreendimentos Turísticos Ltda. (CNPJ 10.553.587/0001-10), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. arquivar o processo.